Tribunal: TJES
Processo: 5008313-23.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008313-23.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILENE PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO AVISO DE SINISTRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Silene Pereira da Silva contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação indenizatória ajuizada em face do Banestes Seguros S/A. A sentença acolheu a preliminar de ausência de interesse de agir, considerando que a autora não comprovou a formalização do aviso de sinistro à seguradora, conforme exigência legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação do prévio aviso de sinistro ou negativa administrativa como pressuposto para a propositura da ação indenizatória; e (ii) avaliar a aplicação da inversão do ônus da prova em relação à ausência de aviso de sinistro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 771 do Código Civil exige que o segurado comunique o sinistro à seguradora, sob pena de perda do direito à indenização. A formalização do aviso é pressuposto indispensável para demonstrar a necessidade de ingresso em juízo.

A autora não comprovou, nos autos, a realização do aviso de sinistro ou a existência de resposta negativa da seguradora, limitando-se a apresentar um "print" de conversa via WhatsApp, no qual foi orientada a contatar a seguradora por telefone.

A ausência de interesse de agir é configurada quando inexiste demonstração de lesão ou ameaça de lesão a direito, em conformidade com a jurisprudência consolidada no STJ (REsp nº 2.050.513/MT, rel. Min. Nancy Andrighi).

Quanto à inversão do ônus da prova, não é cabível exigir da seguradora a comprovação de um fato negativo, como a inexistência de aviso de sinistro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A formalização do aviso de sinistro é requisito essencial para a propositura de ação indenizatória em casos de seguro de vida, sob pena de ausência de interesse de agir.

A inversão do ônus da prova não pode ser aplicada para transferir ao réu a obrigação de comprovar a inexistência de aviso de sinistro.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 771; CPC, art. 485, VI, e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.050.513/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, 25/04/2023, DJe 27/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008313-23.2021.8.08.0035

APELANTE: SILENE PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANESTES SEGUROS S/A

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
SILENE PEREIRA DA SILVA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face do
BANESTES SEGUROS S/A,
que reconheceu a ausência de interesse de agir e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Em suas razões (id. 10383885) sustenta a apelante que não há falar em ausência de prévia formalização do aviso de sinistro, pois fez contato com a seguradora por Whatsapp, ocasião em que teve seu pedido negado, sofrendo prejuízos de ordem material e moral.

E mais: cabe
à recorrida
demonstrar que o seguro fora acionado, pois deve ser aplicada a inversão do ônus da prova.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A autora ajuizou a demanda alegando que, no ano de 2020, contratou seguro para casos de morte e invalidez permanente ou parcial por acidente.

Narrou que, durante a vigência do contrato, foi vítima de acidente de trabalho (02/07/2021), sofrendo fratura no joelho direito, que resultou em invalidez parcial.

Acrescentou que comunicou o sinistro à seguradora ré, mas obteve negativa quanto ao pagamento da indenização, sofrendo prejuízos, pois necessitava do valor respectivo para resolver problemas decorrentes do afastamento do trabalho.

A magistrada
a quo
, ao extinguir a demanda, teceu a seguinte fundamentação:

“1 - PRELIMINARMENTE - DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Em contestação ID 9130923 a parte requerida arguiu preliminar de ausência de interesse de agir argumentando que a parte autora deixou de realizar o aviso de sinistro a seguradora, constando nos autos somente um "print" de Whatsapp em que foi orientada a contatar a seguradora pelo telefone indicado. Requer o acolhimento da preliminar para a extinção do feito sem resolução de mérito.

Intimada a parte autora não apresentou réplica nos autos.

Compulsando os autos, verifico que dentre a documentação que guarnece a petição inicial constam em ID 8021773 a apólice de seguro nº 32.816; ID 8021778 atestados médicos para afastamento, prescrição médica para engessamento e imobilização e laudo médico informando trauma no joelho direito com dor, edema e escoriação em razão de "queda da própria altura em 01/07/2021", ao rx fratura no plano tibial com pequeno fragmento posterior sem indicação cirúrgica, sendo indicado o tratamento de imobilização gessada por tempo aproximado de 60 dias; ID 8021785 "print" de mensagem enviada via "whatsapp" em que a parte questiona como proceder e se teria direito ao seguro, sendo informa que deveria contatar a seguradora para informações através do contato 3383-1700.

É entendimento do Supremo Tribunal Federal expresso no julgamento do RE 631.240/MG que o prévio requerimento administrativo de concessão do benefício/indenização é pressuposto para que a parte possa legitimamente acionar o Poder Judiciário, ainda esclarecendo que eventual lesão a direito decorrerá, por exemplo, da efetiva análise e indeferimento total ou parcial do pedido, ou, ainda, da excessiva demora em sua apreciação.

Conforme se depreende dos autos, a parte autora não comprova o registro do sinistro para requerimento da indenização ou a negativa do requerimento, bem como não há que se falar em violação de direitos pela demora administrativa excessiva eis que pela própria narrativa da parte e os documentos apresentados, o acidente teria ocorrido em 02/07/2021 e a presente demanda foi distribuída em 19/07/2021.

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de ausência de interesse de agir e via de consequência, JULGO EXTINDO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC/15.”

Sem delongas, tenho que a sentença não merece reforma.

Isso porque, tratando-se de ação em que se objetiva indenização securitária, a necessidade de se ingressar em juízo deve ser demonstrada através da comprovação de prévia negativa ou, ao menos, requerimento sem resposta na via administrativa, em observância à previsão contida no art. 771 do Código Civil,
in verbis
: “
Sob pena de perder o direito à indenização, o segurado participará o sinistro ao segurador, logo que o saiba, e tomará as providências imediatas para minorar-lhe as consequências.
”.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO.

1. Ação de cobrança de indenização securitária ajuizada em 01/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 10/04/2022 e concluso ao gabinete em 09/02/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se, para a configuração do interesse jurídico na propositura de ação de cobrança de indenização securitária, é necessário prévio requerimento administrativo.

3. O interesse de agir é condição da ação caracterizada pelo binômio necessidade-adequação e decorre da necessidade de obter, por meio do processo, a proteção de interesse substancial. Pressupõe, então, a alegação de lesão desse interesse.

4.
O art. 771 do CC/02 exige que o segurado comunique o sinistro à seguradora, logo que o saiba, sob pena de perder o direito à indenização. Embora a finalidade precípua dessa norma seja evitar o agravamento das consequências geradas pelo sinistro, o aviso de sinistro representa a formalização do pedido de pagamento da indenização securitária. Antes disso, a seguradora não está obrigada a pagar, simplesmente porque não tem ciência do evento. Portanto, não realizada a comunicação acerca do sinistro, não há lesão a direito ou interesse do segurado.

5.
Excepcionalmente, a ausência de requerimento administrativo prévio não obstará o prosseguimento do processo. Se já tiver se operado a citação da seguradora, eventual oposição desta ao pedido de indenização deixa clara a sua resistência frente à pretensão do segurado, evidenciando a presença do interesse de agir. Porém, nem sempre a resposta da seguradora implicará impugnação ao pedido de pagamento. É possível por exemplo, que ela invoque a ausência de prévia solicitação administrativa, hipótese em que caberá a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.

6. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.050.513/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

In casu
, extrai-se da inicial a narrativa de que “
após entrar em contato com o demandado e solicitar o pagamento da apólice, a autora teve negado seu direito, ficando prejudicada, pois que necessitava do valor para resolver problemas decorrentes do afastamento do trabalho e na vida diária
”.

No entanto, conforme consignado pelo juízo primevo, tal alegação não restou comprovada nos autos.

Isso porque a apelante, a fim de comprovar a comunicação do sinistro à seguradora, colacionou somente o documento de id. 10383805, que se refere a
print
de conversa do Whatsapp em que questiona o Banco Banestes a respeito da indenização, sendo orientada a contatar a seguradora para obtenção das informações solicitadas, com indicação do número de telefone respectivo.

Ademais, a ausência de interesse de agir foi aventada pela seguradora apelada em sua contestação, impondo-se, portanto, a extinção do processo sem resolução do mérito.

Por fim, no que tange à inversão do ônus da prova, registro que não se poderia exigir de quem aponta um fato negativo - ausência de aviso de sinistro - a prova de que esta não existiu.

Firme em tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em R$300,00 (trezentos reais), ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)